Tribunal: STF
Processo: ADI 6400
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 37, XI, da Constituição. Teto remuneratório dos servidores públicos. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Ilegitimidade ativa. Entidade que representa apenas parcela da categoria profissional alcançada pela norma impugnada. Precedentes 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.